Tribunal: TJMT
Processo: 1002658-31.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002658-31.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE SANGO KURAMOTI (AGRAVANTE), MARILENE MENDES DA SILVA - CPF: 370.509.406-82 (ADVOGADO), GERALDO ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 038.710.291-49 (ADVOGADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), MATIKO NISHIMURA KURAMOTI - CPF: 572.341.081-49 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE SANGO KURAMOTI registrado(a) civilmente como SANGO KURAMOTI - CPF: 013.066.428-68 (AGRAVANTE), GERALDO ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 038.710.291-49 (AGRAVADO), GIDERSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 776.976.001-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S): ESPÓLIO DE SANGO KURAMOTI E OUTRA

AGRAVADO(S):
GERALDO ANTÔNIO MENDES DA SILVA

E M E N T A

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL (HONORÁRIOS CONTRATUAIS) – EFEITO SUSPENSIVO NEGADO - ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA – REQUISITOS DO ARTIGO 919 DO CPC/15 – NÃO COMPROVAÇÃO - REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO – MESMOS FUNDAMENTOS ANTERIORMENTE APRESENTADOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– INADMISSIBILIDADE – ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos anteriormente apresentados, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/15, o recurso não merece provimento.

Ausentes os pressupostos autorizadores da concessão do pretendido efeito suspensivo aos embargos à execução, a teor do que dispõe o artigo 919, §1º, do CPC/15, impõe-se a manutenção da decisão singular.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESPÓLIO DE SANGO KURAMOTI E OUTRA
contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de
GERALDO ANTÔNIO MENDES DA SILVA
, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ, para manter a decisão agravada.

Os recorrentes alegam que o
juízo está garantido pela penhora de precatórios e títulos de dívida agrária, conforme informado nos autos, ou seja, quase 50% (cinquenta por cento) da dívida já se encontra paga.

Alegam que o título executivo extrajudicial é inexigível, diante da ausência de assinatura de 02 (duas) testemunhas no documento particular apresentado, bem como que há excesso de execução.

Sustentam que em se tratando de dinheiro originário de precatórios federais, o próprio levantamento dos numerários e a quitação de 47,06% da dívida, que não foi impugnada, demonstra a probabilidade do direito do agravante.

Asseveram a necessidade de concessão do efeito suspensivo à execução, para que sejam suspensos os atos processuais e uma possível alienação dos bens penhorados, pois, em se tratando de dinheiro originário de precatórios federais, pode ocorrer o levantamento dos numerários, o que caracteriza o
periculum in mora
.

Por fim, requerem a reconsideração da decisão e pugnam pelo provimento do recurso.

Contraminuta pelo desprovimento (ID 133977688).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de
agravo interno interposto por
ESPÓLIO DE SANGO KURAMOTI E OUTRA
contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de
GERALDO ANTÔNIO MENDES DA SILVA
.

Pois bem
.

Ao analisar o recurso de agravo de instrumento, proferi a seguinte decisão:

“
Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE SANGO KURAMOTI E MATIKO NISHIMURA KURAMOTI,
contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos Embargos à Execução nº 1015243-26.2021.8.11.0041 opostos em face de
GERALDO ANTÔNIO MENDES DA SILVA
,
uma vez que
os embargantes deixaram de trazer aos autos os requisitos exigidos para a concessão da tutela provisória de urgência (art. 294 do CPC/15).

Alegam os agravantes que os e
mbargos à execução foram opostos contra a execução proposta pelo agravado para cobrança de honorários advocatícios contratuais em ação de desapropriação que tramita pela 1ª Vara da Justiça Federal de Mato Grosso.

Sustentam que os honorários contratuais a serem pagos ao agravado representa o percentual de 17% (dezessete por cento) do valor a ser recebido na desapropriação – dos quais, comprovadamente foram pagos o equivalente a 8% (oito por cento), de forma que já foram quitados 47,06%, ou seja, quase metade do valor devido.

Aduzem que houve a penhora nos rosto dos autos nº 0007378-77.1998.4.01.3600 e nº 0008269-59.2002.4.01.3600, ambos da 1ª Vara Federal de Cuiabá/MT, portanto, entendem que houve a efetiva garantia do juízo.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso, bem como seja atribuído efeito suspensivo aos embargos.

A liminar postulada foi indeferida (ID 118823452).

Os agravantes interpuseram embargos de declaração em face da decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução (ID 120065489) e o agravado apresentou impugnação aos embargos (ID 122211474).

Sem contraminuta (certidão de ID 126671679).

É o relatório.

DECIDO.

Extrai-se dos autos que o exequente/agravado
GERALDO ANTÔNIO MENDES DA SILVA

ajuizou E
xecução por Título Extrajudicial c/c pedido de liminar de Bloqueio de Valores e Precatórios
nº
1005583-08.2021.8.11.0041
em face dos
executados/agravantes
ESPÓLIO DE SANGO KURAMOTI E MATIKO NISHIMURA KURAMOTI,
aduzindo que foi contratado como advogado dos
executados em 23/07/1997 para defender interesses na Ação de Desapropriação por Interesse Social desde a fase administrativa e judicial do processo nº 0007378-77.1998.4.01.3600, em trâmite pela 1ª. Vara Federal de Cuiabá-MT, em que figuram como expropriados Sango Kuramoti e Outro x Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, expropriante.

Alegou que após o trânsito em julgado da sentença em 06/03/2017 do feito nº 0007378-77.1998.4.01.3600, que reconheceu o direito à indenização com o início da fase de cumprimento de sentença, foi estabelecida a habilitação incidente de novos sucessores, bem como a destituição deste autor/advogado, sem nenhum pagamento, fato que motivou o requerimento de ressalva dos honorários de sucumbência e dos contratuais para recebimento nos próprios autos.

Narrou que no curso do processo ocorreram duas condicionantes que alteraram a situação do status quo, tais como: a) - cessão de 83% (oitenta e três por cento) dos créditos indenizatórios; b) - óbito de um dos contratantes, um dos expropriados originários da demanda, o Sr. Sango Kuramoti, razão pela qual os sucessores nomearam novos advogados para a causa, contudo, sem o devido pagamento dos honorários contratuais do autor, considerando-se que houve de fato a venda e compra do percentual de 83% (oitenta e três por cento) do crédito indenizatório sem qualquer acerto com o causídico destituído, embora reservados os honorários contratuais no percentual de 17% (dezessete por cento), apurado no bojo da Escritura Pública.

Asseverou que pelos serviços realizados, os executados obrigaram-se a pagar ao autor o montante de 17% (dezessete por cento) da indenização que vierem a receber, oriunda do processo de desapropriação nº. 0007378-77.1998.4.01.3600, conforme contrato de honorários (ID 49587506 - autos de origem).

Aduziu que foi patrono dos executados por 23 anos no processo nº 0007378- 77.1998.4.01.3600, 1ª Vara da Justiça Federal de Cuiabá, sendo que do valor total de R$ 267.391.295,36, os executados cederam ao Grupo Banco BTG Pactual o percentual de 83%, reservando os 17% em favor do autor, a título de honorários advocatícios contratuais.

Salientou que os executados encaminharam ao autor/exequente notificação em 16/04/2014, informando acerca da cessão feita ao Grupo BTG Pactual, assegurando ao autor os honorários decorrentes da verba contratual, consistente no montante de 17% (dezessete por cento) da indenização a ser recebida nos autos do processo nº. 0007378-77.1998.4.01.3600

Relatou que requereu a reserva e destaque do numerário no referido processo, mas tal pedido foi indeferido, sob o argumento de incompetência do juízo federal. Contudo, sustentou ser necessária a penhora do valor postulado, sob a justificativa de que foram expedidos precatórios em favor dos executados referente ao valor que lhe pertence (Precatórios nº 0179149- 41.2020.4.01.9198 e nº 0179148-56.2020.4.01.9198).

Desse modo, o autor ajuizou a presente ação postulando o bloqueio de R$ 634.378,00, que se encontra depositado em conta judicial, vinculado ao processo n. 0007378- 77.1998.4.01.3600, 1ª Vara da Justiça Federal de Cuiabá; do precatório n. 0179148- 56.2020.4.01.9198, no valor de R$ 22.728.260.11 e do precatório n. 0179149-41.2020.4.01.9198, valor de R$ 22.728.260,11, bem como a penhora de 17.292 Títulos de Dívida Agrária – TDAs e seus consectários.

Ao decidir, a magistrada deferiu a tutela de urgência para determinar os bloqueios:

a) Da quantia de R$ 634.378,00, que se encontra depositada em conta judicial, vinculado ao processo n. 0007378-77.1998.4.01.3600, 1ª Vara da Justiça Federal de Cuiabá;

b) da quantia de R$ 22.728.260.11, referente ao Precatório n. 0179148- 56.2020.4.01.9198;

c) da quantia de R$ 22.728.260,11, relativa ao Precatório n. 0179149- 41.2020.4.01.9198;

d) a penhora de 17.292 Títulos de Dívida Agrária – TDAs e seus consectários legais.

Os executados não efetuaram o pagamento da obrigação executada e apresentaram embargos à execução nº 1015243-26.2021.8.11.0041 (ID 54511928 – autos de origem), alegando que o contrato de prestação de serviços executado prevê que os valores serão recebidos pelo embargado somente a partir do recebimento da indenização da ação de desapropriação pelos embargantes/executados.

Sustentaram que, desse modo, a obrigação contratual não está vencida, ou seja, exigível, assim como não se encontra presente o requisito da liquidez, sendo que do valor devido já foi pago ao embargado 8% dos 17%.

Ao final, requerem o recebimento dos embargos com a atribuição do efeito suspensivo, ao argumento que a execução está garantida com o deferimento da tutela de urgência nos autos da execução para os bloqueios dos precatórios.

Ao decidir, a magistrada Dra. Ana Paula V.C. Miranda indeferiu o pedido suspensivo postulado, conforme relatado.

Desta decisão, insurgem-se os executados.

Pois bem.

É certo que no sistema anterior do Código de Processo Civil/73, a suspensão do curso do processo de execução era efeito inexorável do ajuizamento da ação de embargos do executado. Ocorre que a partir da vigência da Lei nº 11.382/2006, acrescentou-se ao CPC/73 o art. 739-A, de modo que os embargos à execução já não mais podiam ser recebidos no efeito suspensivo, pois mesmo na sua pendência, todos os atos processuais podem ser praticados no procedimento de execução.

Com o advento do Código de Processo Civil/15, foi mantida a redação do art. 739-A em seu art. 919, bem como parte de seus parágrafos.

De igual sorte, foi mantido pelo CPC/15, no seu art. 921, o disposto no art. 791 do CPC/73.

Sendo assim, a suspensão do curso do processo de execução em face da oposição dos embargos somente é possível em caráter de excepcionalidade, nos termos do § 1º do art. 919 do CPC/15: "O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.".

Oportuno colacionar os esclarecimentos de Humberto Theodoro Júnior, sobre a questão:

"Em caráter excepcional, o juiz é autorizado a conferir efeito suspensivo aos embargos do executado. Não se trata, porém, de um poder discricionário. Para deferimento de semelhante eficácia, deverão ser conjugados os seguintes requisitos, todos de presença necessária e cumulativa:

a) os fundamentos dos embargos deverão ser relevantes, ou seja, a defesa oposta à execução deve se apoiar em fatos verossímeis e em tese de direito plausível; em outros termos, a possibilidade de êxito dos embargos deve insinuar-se como razoável; é algo equiparável ao fumus boni iuris exigível para as medidas cautelares;

b) o prosseguimento da execução deverá representar, manifestamente, risco de dano grave para o executado, de difícil ou incerta reparação; o que corresponde, em linhas gerais, ao risco de dano justificado da tutela cautelar em geral (periculum in mora). A lei, portanto, dispensa ao executado, no caso de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, uma tutela cautelar incidental, pois não há necessidade de uma ação cautelar, e tudo se resolve de plano, no próprio bojo dos autos da ação de oposição manejada pelo devedor;

c) deve, ainda, estar s
eguro o juízo antes de ser a eficácia suspensiva deferida;
os embargos podem ser manejados sem o pré-requisito da penhora ou outra forma de caução; não se conseguirá, porém, paralisar a marcha da execução se o juízo não restar seguro adequadamente."
(A Reforma da Execução do Título Extrajudicial, Editora Forense: Rio de Janeiro, 2007, páginas 194/195) (g.n.).

Como se nota,
somente em caráter excepcional
ao juiz é autorizado conferir efeito suspensivo aos embargos do executado e deve, ainda, estar seguro o juízo antes de ser deferida.

É certo que a mera indicação de bem, por si só, não tem o condão de perfectibilizar a garantia do juízo, cuja formalização depende da lavratura do auto de penhora e avaliação, com a devida nomeação de fiel depositário.

Sobre o tema:

"AGRAVO DE PETIÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA. NECESSIDADE DE FORMALIZAÇÃO. FALTA DE GARANTIA DO JUÍZO. A mera indicação de um bem imóvel, por si só, não tem o condão de perfectibilizar a garantia do juízo. Esta somente se aperfeiçoa após a lavratura do auto de penhora e avaliação do bem, e nomeação do fiel depositário. Agravo de petição não conhecido."
(TRT-1, 10ª Turma, RAC 01434000920055010046 - RJ, Relatora: Rosana Salim Villela Travesedo, j. em 25/03/2015, publicação em 24/04/2015).

No caso, não restam demonstrados os requisitos do artigo 919 do CPC/15, pois além de os executados/agravantes não negarem a dívida, verifica-se que além de o crédito postulado pelo agravado encontrar-se devidamente reconhecido pelos executados/agravantes por escritura pública, trata-se de honorários advocatícios, de caráter alimentar (artigos 22 a 24, da Lei nº 8.906/1994), bem como não se verifica a garantia integral do juízo.

Ao fundamentar a decisão recorrida, a juíza a quo assim se manifestou:

“[...]

O art. 919 do CPC dispõe sobre a atribuição de efeito suspensivo nos embargos:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

Destarte, para a atribuição de feito suspensivo aos embargos a execução, indispensável a demonstração dos requisitos da tutela de urgência e a garantia da execução atacada.

No caso dos autos, os embargantes deixaram de trazer aos autos os requisitos exigidos para a concessão da tutela provisória de urgência (art. 294, CPC).

Outrossim, embora deferida a tutela de urgência nos autos da execução de título extrajudicial, não há noticia quanto a efetivação dos bloqueios dos precatórios.

Desta forma, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido.” (ID 57169549)

Assim, considerando a orientação do STJ de que “Após oscilações no entendimento, o STJ consolidou jurisprudência de que para atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor deve-se cumprir três requisitos: ‘apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora)’”
(STJ, EDcl no AREsp 173.841/PE)
, a princípio, não há relevância dos fundamentos do mérito dos embargos (fumus boni iuris), bem como o perigo de que a continuação da execução possa causar lesão de difícil ou incerta reparação (periculum in mora), diante da existência de dívida em importe considerável, a qual deverá ser adimplida.

Ademais, esta C. Câmara já se manifestou que o “
fato de estar o crédito assegurado contratualmente por garantia hipotecária não torna desnecessário o depósito dos valores incontroversos, tampouco a demonstração de que os argumentos de defesa estão fundados em aparência do bom direito
”. Confira-se o julgado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DO DEVEDOR – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS DEFENSIVOS AMPARADOS EM TESE CONSOLIDADA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DA GARANTIA DO JUÍZO – DECISÃO GENÉRICA – APARÊNCIA DO BOM DIREITO NÃO DEMONSTRADA - EXISTÊNCIA DE GARANTIA HIPOTECÁRIA QUE NÃO DISPENSA O DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO DA DÍVIDA, OU A PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO IDÔNEA - PRECEDENTES DO STJ – ART. 557, §1º, DO CPC/73 – RECURSO PROVIDO MONOCRATICAMENTE.

‘Após oscilações no entendimento, o STJ consolidou jurisprudência de que para atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor deve-se cumprir três requisitos: ‘apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora) (EDcl no AREsp 173.841/PE).

‘Em homenagem aos princípios da boa-fé e da lealdade processual, exige-se que o executado demonstre efetiva vontade de colaborar para a rápida e justa solução do litígio e comprove que seu direito é bom.’ (STJ –AgRg no REsp 1030569/RS) ́
.

Diante do flagrante confronto da decisão agravada com o entendimento jurisprudencial dominante no Superior Tribunal de Justiça
segundo o qual fato de estar o crédito assegurado contratualmente por garantia hipotecária não torna desnecessário o depósito dos valores incontroversos, tampouco a demonstração de que os argumentos de defesa estão fundados em aparência do bom direito e em tese consolidada pelos tribunais superiores, imperioso provimento monocrático do recurso, a fim de revogar a decisão agravada no ponto que

atribuiu efeito suspensivo aos embargos do devedor.
-”
(TJ/MT, 2ª Câmara de Direito Privado, RAI nº 33357/2016, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 1º/08/2016) (g.n.).

Ainda, “Sob esse enfoque, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor deixou de ser decorrência automática de seu simples ajuizamento.
Em homenagem aos princípios da boa-fé e da lealdade processual, exige-se que o executado demonstre efetiva vontade de colaborar para a rápida e justa solução do litígio e comprove que seu direito é bom
.”
(STJ, 2ª Turma, AgRg no REsp 1030569/RS, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, j. em 03/12/2009, DJe 23/04/2010) (g.n.).

Logo, não se encontram presentes todas as condições legais ínsitas para a concessão de efeito suspensivo nos embargos à execução, diante da ausência da verossimilhança das alegações.

Por conseguinte, não se deve olvidar que, se uma execução pode causar danos a alguém, nenhuma execução poderia prosseguir, o que não condiz com a sistemática vigente de efetividade do direito do credor.

A propósito, Luiz Guilherme Marinoni, ao comentar o requisito do perigo de dano apto à suspensão da execução, preleciona:

“Por óbvio, este perigo não se caracteriza tão-só pelo fato de que bens do devedor poderão ser alienados no curso da execução ou porque dinheiro do devedor pode ser entregue ao credor. Fosse suficiente este risco, toda execução deveria ser paralisada pelos embargos, já que a execução que seguisse sempre conduziria à prática destes atos expropriatórios e satisfativos.”
(in “Curso de Direito Processual Civil”, Volume 3, Execução, São Paulo: RT, 2007, pág. 450).

Desse modo, ausentes, na espécie, os pressupostos autorizadores da concessão do pretendido efeito suspensivo aos embargos à execução, a teor do que dispõe o artigo 919 do CPC/15, pois embora aleguem ter pago parcialmente a dívida, a execução não se encontra garantida integralmente pelos agravantes, o que impõe-se a manutenção do decisum recorrido neste particular.

Sobre o tema, oportuno os seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) requerimento do embargante; b) relevância da argumentação; c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e d) garantia do juízo.

2. No caso dos autos, a Corte a quo entendeu que ‘apesar de sustentar a presença de todos os requisitos mencionados, não vislumbro no feito o perigo de dano apontado, que deve ser claro, manifesto e evidente para a concessão do efeito pretendido’ (fl. 411, e-STJ).

3. A revisão dos fundamentos do acórdão recorrido, a fim de acolher a tese da recorrente de que os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução estariam preenchidos nos autos, exige reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

4. Recurso Especial não conhecido.”
(STJ, 2ª TURMA, REsp nº 1731508/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, j. em 17/04/2018, DJe 24/05/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 919 § 1º DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o art. 919 do CPC os embargos à execução, de regra, não são dotados do efeito suspensivo. No caso dos autos, a ausência da garantia do juízo inviabiliza a pretendida concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.”
(TJ/MT, 1ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relatora Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, j. em 19/02/2019, DJE 20/02/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELO JUÍZO A QUO – APRECIAÇÃO VEDADA, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 919, § 1º DO NCPC – RECURSO IMPROVIDO. A matéria que ainda não foi apreciada pelo Juízo a quo não pode ser enfrentada na via recursal, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. A concessão do efeito suspensivo à execução constitui exceção, sendo a regra geral da não suspensividade, pela oposição dos embargos do devedor. A ausência dos requisitos de dano grave de difícil e incerta reparação, relevante fundamentação, além de garantida a execução por caução, penhora ou depósito (art. 919, § 1º do NCPC), o prosseguimento da execução normalmente é medida que se impõe. O art. 919, § 1º, do NCPC prevê que os embargos à execução não possuem efeito suspensivo, sendo possível, contudo, sua atribuição de forma excepcional quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”
(TJ/MT, 1ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relatora Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, j. em 29/01/2019, DJE 04/02/2019).

Outrossim, vale ressaltar que ainda que se tenha por existentes os alegados danos, em sendo acolhidos os pedidos deduzidos nos embargos à execução, advindo prejuízos à parte executada, caberá ao credor ressarci-lo, em conformidade com o artigo 776 do CPC/15.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ,
nego provimento ao recurso monocraticamente
, para manter in totum a decisão recorrida.

Por consequência,
dou por prejudicados os Embargos de Declaração
(ID
120065489
), em razão do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento nº
1002658-31.2022.8.11.0000
.

P.I.C.

Cuiabá, 13 de maio de 2022.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora

(ID
127908176
).

No caso em tela, os agravantes reeditam suas razões recursais, a fim de rediscutir as questões já decididas na decisão monocrática recorrida, a qual bem fundamentou que embora os agravantes aleguem ter pago parcialmente a dívida, a execução não se encontra garantida integralmente, o que impõe-se a manutenção do
decisum
recorrido, portanto, não restou comprovado os requisitos para a concessão da tutela provisória.

Ademais, se uma execução pode causar danos ao devedor, nenhuma execução poderia prosseguir, pois contrária à sistemática vigente de efetividade do direito do credor, portanto, ausentes os pressupostos autorizadores da concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução (artigo 919, §1º, do CPC/15), manteve-se a decisão singular que negou o efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelos agravantes.

Sobre a matéria, foram citadas decisões do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça, no sentido de que
somente em caráter excepcional, ao juiz é autorizado conferir efeito suspensivo aos embargos do executado e embora haja a garantia do juízo, conforme alegado pelos agravantes, ausente a verossimilhança das alegações, não há falar em suspensão da execução.

No caso em tela, a parte agravante, ao interpor o agravo interno, limitou-se a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados no agravo, não cumprindo o disposto no artigo 1.021, §1º, do CPC/15.

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Conforme se denota, na nova sistemática do CPC/15, o recurso tem
sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
, nos termos do § 1º do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

Assim, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática. Pelo contrário, simplesmente reproduziu os mesmos argumentos anteriormente apresentados no agravo.

Desta feita, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno não merece provimento.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022